Tribunal: TJDFT
Processo: 0003297-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal defensiva. Crime de receptação. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Aquisição, recebimento e transporte pelo réu de aparelho celular produto de crime anterior. Abordagem veicular por guarnição da PMDF. Bem encontrado no banco onde estava sentado o réu no veículo. Relevância dos testemunhos policiais. Ausência de comprovação da origem lícita do bem e de interesse dos policiais, responsáveis pelo flagrante, em incriminar injustamente o réu. Narrativa defensiva despida de lastro probatório mínimo. Pretensão de reconhecimento da receptação privilegiada. Improcedência. Irrelevância econômica do aparelho celular receptado não demonstrada nos autos. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Fixação no mínimo legal. Ausência de insurgência recursal. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.